Tribunal: TJMT
Processo: 0003017-19.2017.8.11.0082
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0003017-19.2017.8.11.0082
RECORRENTE: VALDIR ANTONIO GRANDO
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Com efeito, não foi juntado o comprovante de pagamento do guia recursal, consoante a certidão de id. 116243462:
Certifico que o Recurso Especial, foi interposto neste Tribunal, sem o pagamento devido, pois a GRU no 3162043, id. 116217464, foi juntada sem o respectivo comprovante de pagamento.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.007, § 7o, do Código de Processo Civil, determino a intimação da parte recorrente para que sane o equívoco no prazo de 05 (cinco dias), sob pena de deserção.
Decorrido o prazo e havendo manifestação da parte, certifique-se se a irregularidade no pagamento do preparo foi sanada.
Após, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso especial, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça